Tribunal: TJSP
Processo: 0004684-22.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Furto simples. Apelo defensivo. Alegada fragilidade probatória. Ocorrência. Existência de dúvidas quanto à autoria. Indivíduo que subtrai uma bicicleta estacionada na via pública, sendo, em seguida, perseguido pela ofendida e populares, até sua prisão por policiais.

Ofendida que afirma, categoricamente, ter visto com perfeição o rosto do furtador, não se tratando da pessoa do réu.

Ementa:
Apelação. Furto simples. Apelo defensivo. Alegada fragilidade probatória. Ocorrência. Existência de dúvidas quanto à autoria. Indivíduo que subtrai uma bicicleta estacionada na via pública, sendo, em seguida, perseguido pela ofendida e populares, até sua prisão por policiais.

Ofendida que afirma, categoricamente, ter visto com perfeição o rosto do furtador, não se tratando da pessoa do réu. Vítima afirma possuírem características físicas diversas, sendo pessoas diferentes, não apresentando qualquer dúvida em suas declarações. Acusado que afirma desconhecer os fatos.

Policial civil que afirma reconhecer o réu como sendo o furtador. Embora o miliciano o tenha reconhecido, a veemente negativa da vítima é suficiente para, no mínimo, gerar dúvida razoável quanto à autoria. Princípio do favor rei. Apelo provido para absolver o réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004684-22.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante FABIO
CARAPIA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo defensivo para absolver FÁBIO CARAPIA RAMOS, com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004684-22.2016.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação criminal no 0004684-22.2016.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Fábio Carapia Ramos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.073
Apelação. Furto simples. Apelo defensivo. Alegada fragilidade
probatória. Ocorrência. Existência de dúvidas quanto à autoria.
Indivíduo que subtrai uma bicicleta estacionada na via pública,
sendo, em seguida, perseguido pela ofendida e populares, até
sua prisão por policiais.
Ofendida que afirma, categoricamente, ter visto com perfeição
o rosto do furtador, não se tratando da pessoa do réu. Vítima
afirma possuírem características físicas diversas, sendo pessoas
diferentes, não apresentando qualquer dúvida em suas
declarações. Acusado que afirma desconhecer os fatos.
Policial civil que afirma reconhecer o réu como sendo o
furtador. Embora o miliciano o tenha reconhecido, a veemente
negativa da vítima é suficiente para, no mínimo, gerar dúvida
razoável quanto à autoria. Princípio do favor rei. Apelo provido
para absolver o réu.
Pela sentença de fls. 205/211, proferida em
19/16/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Dénise Gomes Bezerra
Mota, da 1a Vara Criminal do Guarujá, FÁBIO CARAPIA RAMOS foi
condenado às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, dando-o como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004684-22.2016.8.26.0223 -Voto no
3
incurso no art. 155, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso
de
apelação,
alegando
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o afastamento
da reincidência, o reconhecimento da forma tentada, a substituição
por penas alternativas e a fixação de regime inicial mais brando (fls.
249/261).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 265/272) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 293/306).
É o relatório.
Segundo consta, em 14/06/2016, a ofendida,
Tayanne, deixou sua bicicleta na via pública, em frente a uma loja.
Aproveitando-se da ausência da proprietária, o apelante tomou a
bicicleta para si e evadiu-se do local.
Entretanto, a ação foi presenciada por
populares, os quais passaram a perseguir o réu. Ato contínuo, a
movimentação foi observada por policiais civis, tendo os milicianos
alcançado e detido o furtador em posse da res.
Interrogado em solo policial, o acusado se
valeu de seu direito constitucional ao silêncio.
Sob o crivo do contraditório, o apelante
afirmou desconhecer os fatos pelos quais está sendo processado.
Negou ter praticado o furto da bicicleta. Atualmente, está preso em
Presidente Prudente e, por não integrar qualquer facção criminosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004684-22.2016.8.26.0223 -Voto no
4
está sendo ameaçado por outros detentos.
A vítima, por sua vez, embora tenha
confirmado a ocorrência do delito, não reconheceu o apelante como
responsável pelo crime. Disse estar voltando do trabalho quando
parou na loja para conversar com sua prima. Deixou a bicicleta ao
lado externo do estabelecimento, porém, enquanto conversava com
sua prima, sempre mantinha os olhos no objeto. Em dado
momento, um indivíduo se aproximou, pegou a bicicleta e saiu
pedalando. A depoente saiu ao seu encalço, assim como outros
comerciantes da região. Durante a fuga a corrente da bicicleta caiu,
tendo o furtado continuado a fuga a pé, até ser detido por policiais
civis.
Entretanto, ao realizar o reconhecimento
pessoal em juízo, a ofendida afirmou, categoricamente, que o réu
não é o mesmo indivíduo que subtraiu sua bicicleta. Disse que o
verdadeiro furtador tinha a cor de pele mais escura. Acrescentou ter
visto perfeitamente o rosto do real furtador, afirmando tratar-se de
pessoas diferentes.
A testemunha Haroldo, policial civil, disse
que, inicialmente, não se recordava dos fatos, apenas lembrando o
ocorrido após conversar com a ofendida antes do início da
audiência. Ora, evidente, portanto, que Haroldo limitou-se a repetir
os fatos contados pela vítima poucos instantes antes, ao lado de
fora da sala de audiências. Ao final, Haroldo afirmou reconhecer o
réu como sendo o furtador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004684-22.2016.8.26.0223 -Voto no
5
Relevante anotar que o promotor de justiça
atuante em primeiro grau, ao apresentar suas alegações finais,
manifestou-se pela improcedência da ação penal, entendendo
haver dúvidas quanto à autoria delitiva (fls. 192/195).
Neste
ponto,
comungo
do
mesmo
entendimento sustentado pelo órgão ministerial de primeiro grau.
Note-se ter a ofendida se manifestado de
forma categórica, afirmando não ser o apelante o mesmo indivíduo
que subtraiu sua bicicleta na data dos fatos. Acrescentou, ainda,
que teve a oportunidade de observar, com perfeição, o rosto do
verdadeiro criminoso, o qual não se confunde com o réu. Disse,
então, serem pessoas diferentes.
A vítima não se mostrou duvidosa ou incerta
quanto às suas declarações, ao contrário, mostrou-se convicta de
suas palavras.
Ademais, a negativa de reconhecimento por
parte da vítima soma-se à versão apresentada pelo réu, o qual
afirma desconhecer os fatos pelos quais está sendo processado.
Embora o policial Haroldo afirme reconhecer
o acusado como sendo o furtador, inegável concluir, no mínimo,
pela existência de dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva.
Repise-se
haver
a
ofendida,
veementemente, negado ser o acusado o responsável pelo furto de
sua
bicicleta,
apresentando
características
físicas
bastante
diversas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004684-22.2016.8.26.0223 -Voto no
6
Assim, entendo pela existência de dúvidas,
as quais devem conduzir à solução mais benéfica ao réu, em
atenção ao princípio do favor rei.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo defensivo para absolver FÁBIO CARAPIA
RAMOS, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator